Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-23.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000513-23.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL DE JESUS RIBEIRO - CPF: 536.163.911-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON FRANCISCO DOURADO - CPF: 411.523.011-87 (RECORRIDO), MICHELY SARAIVA PINTO - CPF: 039.437.141-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000513-23.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Manoel de Jesus Ribeiro

Recorrida(s):

Wilson Francisco Dourado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido
DEIXAR DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, ante a negativa de intimação pessoal da defensoria pública.

Deve ser rejeitada a presente preliminar, pois, conforme extrai-se dos autos o erro existente, consistente na ausência de intimação das partes acerca da sentença que julgou extinto o processo proferida em 10/02/2020, foi sanado pelo juízo
“a quo”,
o qual deferiu o pedido do Autor sendo intimada as partes para, querendo, apresentar o recurso cabível.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

O caso em análise se trata de Ação de Cobrança proposta por Manoel de Jesus Ribeiro, assistido pela Defensoria Pública, em desfavor de Wilson Francisco Dourado que versa sobre o pagamento de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, no ano de 2006, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Analisando os autos, verifica-se que houve a ausência de intimação das partes acerca da sentença extintiva que determinou o arquivamento do feito, proferida em 10/02/2020, todavia, a ausência de intimação foi sanada, por meio da decisão proferida em 16/11/2021, no id. 69946858, que reconheceu a ausência de intimação das partes e reabriu o prazo legal, intimando as partes para, querendo, apresentar o recurso cabível no prazo legal.

No entanto, o Recorrente apresentou Embargos de Declaração somente em 24/01/2022, o qual não foi conhecido pelo juízo
“a quo”
, tendo em vista que escoou o prazo legal para interposição de qualquer recurso cabível.

Em 04/07/2022 interpôs o presente Recurso Inominado pleiteando a anulação da sentença proferida, vez que os Embargos Declaratórios foram apresentados tempestivamente, bem como a continuidade da execução.

É cediço que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme artigo 186 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o prazo legal iniciou-se a partir da decisão proferida pelo juízo
“a quo”,
em 16/11/2022, que possuía o seguinte teor:

“Vistos, etc.

Considerando que as partes não foram intimados para tomar conhecimento da sentença de ID n. 28031300, defiro o pedido do Autor.

Assim, intimem-se as partes acerca da sentença proferida nos autos para querendo apresentar recurso no prazo legal.

Cumpra-se”.

Conforme informado pelo Recorrente, as partes foram devidamente intimadas da referida decisão, contudo, o Embargos de Declaração foram apresentados somente em 24/01/2022, escoado o prazo legal.

Em 04/07/2022 o Exequente interpôs Recurso Inominado contra a sentença que deixou de conhecer os Embargos Declaratórios.

No entanto, ambos os recursos foram protocolados somente após escoados os prazos previstos em lei, não havendo o que se falar em tempestividade.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Desta forma, não sendo tempestivo o recurso, deve o mesmo não ser conhecido.

Ante o exposto
, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei, razão pela qual
DEIXO DE CONHECÊ-LO
e, com supedâneo no Enunciado no 122, do FONAJE condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023